Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-20.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004622-20.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ODETE CARVALHO TIMOTEO - CPF: 884.736.861-87 (APELADO), FERNANDA PARENTE - CPF: 050.176.971-44 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA PESSOA SEM VÍNCULO COM O IMÓVEL. ERRO CADASTRAL RECONHECIDO PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito fiscal e indenização por danos morais, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária referente a débitos de IPTU vinculados a imóvel que não pertencia à autora, anulou Certidões de Dívida Ativa, determinou a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros restritivos e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa e o ajuizamento de execuções fiscais contra pessoa sem vínculo jurídico com o imóvel tributado configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município reconhece a existência de erro cadastral decorrente de duplicidade de inscrição imobiliária, que resultou na indevida atribuição à autora da responsabilidade tributária por imóvel de terceiro.

4. A Administração Pública mantém indevidamente a autora como contribuinte do imóvel, inscreve débitos em dívida ativa e ajuíza sucessivas execuções fiscais, mesmo após ciência formal da irregularidade em processo administrativo instaurado pela demandante.

5. A responsabilidade civil estatal decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

8. O ajuizamento de execuções fiscais indevidas submete o administrado a situação de legítima apreensão e risco concreto de constrição patrimonial, circunstância que ultrapassa mero dissabor cotidiano e viola a tranquilidade, a segurança jurídica e a dignidade da pessoa.

9. A ausência de protesto, negativação ou efetiva penhora não afasta a configuração do dano moral, especialmente quando a autora precisou recorrer às vias administrativa e judicial para impedir o agravamento da lesão.

10. O erro administrativo revela-se grave, reiterado e prolongado, pois persiste desde 2005 e culmina no ajuizamento de nova execução fiscal mesmo após a formal comunicação da inconsistência cadastral ao Município.

11. O dano moral mostra-se presumido diante do ajuizamento de execuções fiscais fundadas em débito inexistente, aplicando-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do dano moral
in re ipsa
em hipóteses de cobrança tributária manifestamente indevida.

12. O valor indenizatório de R$ 8.000,00 observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a duração do ilícito, a existência de três execuções fiscais indevidas, a vulnerabilidade econômica da autora e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa sem relação jurídico-tributária com o imóvel cobrado configuram dano moral presumido.

2. A responsabilidade civil do ente público por falha cadastral tributária submete-se à teoria do risco administrativo, independentemente de demonstração de culpa.

3. A ausência de protesto, negativação ou penhora não afasta o dever de indenizar quando o administrado é submetido a cobranças fiscais indevidas e risco de constrição patrimonial.

4. O quantum indenizatório deve observar a extensão do dano, a gravidade da conduta estatal e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.893/SP; STJ, REsp n. 1.755.463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018, DJe 21.11.2018; STJ, REsp n. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.02.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com indenização por danos morais proposta por
Odete Carvalho Timoteo
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária referente aos débitos de IPTU vinculados ao imóvel descrito na inicial, determinar o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa indicadas na demanda e condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, fixado no valor de R$ 8.000,00.

A Fazenda Pública sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto inexistente dano moral indenizável, ao argumento de que a própria Administração Pública promoveu a correção cadastral do imóvel e a baixa dos débitos questionados, bem como requereu a extinção das execuções fiscais correlatas.

Afirma que os débitos não resultaram em protesto, negativação do nome da autora ou constrição patrimonial, sustentando tratar-se de mera inconsistência administrativa incapaz de ocasionar efetiva violação aos direitos da personalidade.

Pontua, ainda, que a simples inscrição indevida em dívida ativa, desacompanhada de consequências concretas, não configura automaticamente dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetivo prejuízo suportado pela parte autora.

Sustenta, também, que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, inexistindo demonstração de abalo moral relevante ou de conduta dolosa por parte da Administração Pública.

Alega, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença revela-se excessivo, devendo ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos critérios previstos no artigo 944 do Código Civil.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que a cobrança indevida de IPTU e o ajuizamento de execuções fiscais referentes a imóvel que não lhe pertencia extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano.

Afirma que o cancelamento administrativo dos débitos ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, circunstância que não afasta o dever de indenizar nem descaracteriza o interesse processual da demanda.

Argumenta, ainda, que houve cobranças fiscais reiteradas, risco de protesto, ameaça de constrição patrimonial e insegurança jurídica prolongada, circunstâncias aptas a configurar dano moral indenizável.

Defende que a inscrição indevida em dívida ativa e a cobrança de débitos tributários relativos a imóvel de terceiro configuram ato ilícito passível de reparação civil, sustentando a adequação do valor indenizatório fixado na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Odete Carvalho Timoteo
em face do
Município de Tangará da Serra
, com a finalidade de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente aos débitos de IPTU vinculados ao imóvel de inscrição cadastral n. 01040082191001, bem como obter a anulação das CDAs n. 001148/2018, 003171/2016, 007381/2023 e 007380/2023, além da condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida e da inscrição de seu nome em dívida ativa.

A apelada sustentou que jamais foi proprietária, possuidora ou titular de domínio útil do imóvel objeto das cobranças tributárias, afirmando que o único bem adquirido por ela corresponde ao imóvel de inscrição cadastral n. 01040082167001, adquirido por contrato de compra e venda da empresa CONSTAL - Incorporações, Empreendimentos e Construções Tavares Ltda. Alegou que, mesmo após o protocolo de processo administrativo perante o Município, os débitos permaneceram indevidamente vinculados ao seu nome, ensejando inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execuções fiscais.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos e a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos, reconhecendo, em cognição sumária, a plausibilidade da inexistência de relação jurídica entre a demandante e o imóvel tributado.

Em contestação, o Município defendeu a regularidade dos lançamentos e a presunção de veracidade e legalidade das Certidões de Dívida Ativa, negou a ocorrência de ato ilícito e impugnou o pleito indenizatório, sustentando tratar-se de exercício regular da atividade arrecadatória.

Sobreveio sentença de procedência, confirmando a tutela deferida, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária, anulando as CDAs impugnadas, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de verbas sucumbenciais.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentado a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que a própria Administração teria promovido a correção cadastral, a baixa dos débitos questionados e o requerimento de extinção das execuções fiscais correlatas.

Afirma que os débitos não resultaram em protesto, negativação ou constrição patrimonial em desfavor da autora, tratando-se de mera inconsistência administrativa, insuficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade.

Aduz que a inscrição indevida em dívida ativa, quando desacompanhada de consequências concretas, não configura dano moral automático, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo. Sustenta, ainda, que os fatos narrados não ultrapassam o patamar do mero dissabor cotidiano, inexistindo prova de abalo moral relevante ou de conduta dolosa da Administração.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos critérios estabelecidos no art. 944 do Código Civil.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

2.

Dos fatos incontroversos e da indevida imputação tributária

Conforme se extrai dos autos, o próprio Município reconhece a inconsistência no cadastro imobiliário e a necessidade de correção dos lançamentos tributários questionados, tendo em vista que, em razão de erro interno decorrente de duplicidade cadastral existente desde 2005, atribuiu à apelada a responsabilidade pelo IPTU do Lote 01-B, Quadra 02, Bairro Jardim Europa, vinculado à inscrição n. 01040082191001.

Em razão do equívoco, foram ajuizadas três execuções fiscais contra a autora:

a) Processo n. 0005337-26.2017.8.11.0055, referente aos IPTUs dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, no valor de R$ 5.036,52;

b) Processo n. 0001166-55.2019.8.11.0055, relativo aos IPTUs dos exercícios de 2016 e 2017, no valor de R$ 2.436,81;

c) Processo n. 1009960-77.2021.8.11.0055, concernente aos IPTUs dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, no valor de R$ 7.427,18.

A apelada foi citada pessoalmente por Oficial de Justiça em 20/08/2020 e recebeu carta de citação em 25/03/2020, permanecendo sujeita à possibilidade concreta de constrição patrimonial em demandas executivas ajuizadas por débitos que não lhe eram imputáveis.

Além disso, em maio de 2020, a apelada instaurou o Processo Administrativo n. 24556/2020, comunicando formalmente o erro cadastral ao Município e apresentando a documentação pertinente.

Embora o ente público tenha reconhecido verbalmente o equívoco e assumido o compromisso de corrigi-lo, nenhuma providência efetiva foi adotada à época. Ao contrário, em outubro de 2021, mais de um ano após a ciência formal da irregularidade, o Município ajuizou a execução fiscal descrita acima no item “c” contra a apelada, ampliando indevidamente os efeitos do erro administrativo.

3.

Da responsabilidade civil do Município

Com efeito, nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A responsabilização estatal, fundada na teoria do risco administrativo, exige a presença de três elementos: conduta administrativa, dano e nexo de causalidade. A demonstração de culpa ou dolo é dispensável.

No caso, os requisitos estão presentes.

A conduta administrativa consistiu na manutenção indevida da autora como contribuinte responsável por imóvel alheio, na inscrição dos respectivos débitos em dívida ativa e no ajuizamento de execuções fiscais. O dano decorre da submissão da autora a cobranças judiciais indevidas, com risco de constrição patrimonial, além da necessidade de movimentar a via administrativa e judicial para corrigir erro exclusivamente imputável ao Município. O nexo causal, por sua vez, é direto e evidente, pois todos os constrangimentos suportados pela apelada decorreram da falha cadastral e da atuação arrecadatória indevida do ente público.

Não se trata, portanto, de simples falha burocrática sem repercussão jurídica relevante, mas de erro administrativo prolongado, reiterado e agravado pela inércia municipal mesmo após ciência formal da irregularidade.

4.

Da configuração do dano moral

O Município sustenta que o dano moral não estaria configurado porque não houve protesto, negativação ou efetiva constrição patrimonial.

A tese não procede.

O dano moral, na hipótese, decorre do indevido ajuizamento de execuções fiscais contra pessoa que jamais integrou a relação jurídico-tributária referente ao imóvel cobrado. A ilicitude não se resume à existência de inscrição em cadastros restritivos ou de protesto em cartório, tampouco depende da efetivação de penhora.

A citação em execução fiscal, por si, já submete o cidadão a situação de legítima apreensão, especialmente quando acompanhada da possibilidade de constrição de bens. Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento, pois atinge a tranquilidade, a segurança jurídica e a dignidade do administrado injustamente demandado pelo Poder Público.

No caso concreto, a autora, empregada doméstica com renda mensal de R$ 1.454,36 (ID 346499858), foi compelida a conviver, por período superior a quatro anos, com execuções fiscais ajuizadas em razão de débitos que não contraiu e que se vinculavam a imóvel que jamais lhe pertenceu.

A vulnerabilidade econômica da apelada acentua a gravidade da situação, pois, para pessoa de baixa renda, a ameaça de penhora decorrente de execução fiscal indevida produz impacto concreto e significativamente mais severo, na medida em que compromete sua estabilidade material e emocional.

A ausência de protesto ou negativação não afasta o dano moral, pois, no presente caso, a não ocorrência de consequências ainda mais gravosas decorreu da pronta iniciativa da autora em buscar tutela administrativa e judicial para impedir o agravamento da lesão.

Também não prospera a alegação de que se tratou de mero equívoco administrativo prontamente corrigido.

O erro cadastral persistiu desde 2005 e, mesmo após a instauração do processo administrativo em maio de 2020 (ID 346499388), o Município permaneceu inerte, ajuizando nova execução fiscal em outubro de 2021 (IDs 346499392 e 346499393), embora já tivesse ciência formal da inconsistência, sendo a correção administrativa realizada apenas em julho de 2024, após o ajuizamento desta ação.

Esse encadeamento de fatos revela falha administrativa qualificada, incompatível com os deveres de eficiência, boa-fé, lealdade institucional e proteção da confiança legítima que devem orientar a atuação estatal.

A Administração Pública, ao ser formalmente cientificada do erro, tinha o dever jurídico de apurar a situação com diligência e impedir a continuidade das cobranças indevidas. A omissão em fazê-lo, somada ao ajuizamento posterior de nova execução fiscal, evidencia conduta apta a ensejar reparação civil.

5.

Da natureza presumida do dano moral

O Município invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 2.050.893/SP, segundo o qual a condenação por dano moral exigiria prova do efetivo abalo.

A situação apreciada naquele julgado não se confunde com a dos autos, pois, enquanto ali havia relação tributária preexistente entre as partes e se discutia excesso na cobrança de IPTU, no presente caso a autora jamais foi contribuinte do imóvel tributado, inexistindo qualquer relação jurídico-tributária que justificasse os lançamentos, a inscrição em dívida ativa ou o ajuizamento das execuções fiscais.

Mais adequado ao caso é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.755.463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018, no qual se reconheceu que o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de valor já quitado ou cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública gera dano moral presumido.

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 21/11/2018)

A
ratio decidendi
aplica-se integralmente à hipótese em exame, pois, se o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débito quitado é suficiente para configurar dano moral
in re ipsa
, com maior razão deve ser reconhecido o dano decorrente do ajuizamento de sucessivas execuções fiscais contra pessoa que jamais manteve relação jurídica com o imóvel tributado.

No âmbito deste Tribunal, também se reconhece que a indevida inscrição em dívida ativa, quando fundada em cobrança manifestamente indevida, é apta a gerar dano moral presumido, independentemente de protesto ou negativação, sobretudo quando acompanhada de ajuizamento de execução fiscal.

Assim, comprovados o erro administrativo, a inexistência de relação jurídico-tributária, a inscrição indevida em dívida ativa e o ajuizamento de execuções fiscais contra a apelada, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

6.

Do
quantum
indenizatório

O Juízo de origem fixou a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com base no método bifásico, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na primeira fase, foi estabelecido o valor base de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consideradas a natureza e a relevância dos bens jurídicos violados, especialmente a dignidade, a tranquilidade e a segurança da autora.

Na segunda fase, o montante foi ajustado às particularidades do caso concreto, alcançando o valor final de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A quantia fixada mostra-se adequada, razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.

Para tanto, devem ser consideradas a longa duração do ilícito, a existência de três execuções fiscais ajuizadas indevidamente, a ciência formal do Município acerca do equívoco desde maio de 2020, bem como o ajuizamento de nova execução fiscal mesmo após tal comunicação. Soma-se a isso a vulnerabilidade econômica da apelada e a necessidade de atribuir à condenação caráter não apenas reparatório, mas também pedagógico.

Nesse contexto, não há justificativa para a redução pretendida pelo apelante.

O valor arbitrado não configura enriquecimento sem causa da autora, tampouco impõe ônus excessivo ao erário municipal. Ao contrário, revela-se compatível com a extensão do dano sofrido, com a gravidade da conduta administrativa e com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso.

A fixação da indenização em patamar inferior, diante das peculiaridades verificadas, comprometeria a finalidade compensatória da reparação e enfraqueceria o caráter preventivo da condenação, sobretudo em hipóteses de falha administrativa prolongada e reiterada.

Assim, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

7.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026